Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-78.2017.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000469-78.2017.8.26.0666
Registro: 2020.0000093568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000469-78.2017.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
ADALTON PATRICIO DE LIMA, é apelado PAN AMERICANA DE
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000469-78.2017.8.26.0666
VOTO No 36.351
2
COMARCA DE ARTUR NOGUEIRA VARA ÚNICA
APELANTE: ADALTON PATRICIO DE LIMA
APELADO: PAN SEGUROS S/A
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO PAULO HENRIQUE ADUAN
CORREA
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR (DPVAT). Pleito para recebimento de
diferença de cobertura por invalidez. Sentença de
improcedência. Recurso do autor. Desprovimento.
VOTO No 36.351
RELATÓRIO
Pleito para recebimento de diferença de
cobertura por invalidez, compreendida em modalidade de seguro
obrigatório (DPVAT), juízo de improcedência (fls. 257/258), apela o
autor, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 266/271.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000469-78.2017.8.26.0666
VOTO No 36.351
3
FUNDAMENTAÇÃO
Matéria fática, a esclarecer por meio de perícia
médica (suposta lesão e respectiva grau de incapacitante, à
consideração de trauma reportado nos autos, oriundo de acidente de
trânsito), estudo técnico, sob o contraditório, descartou a presença de
sequela de invalidez permanente (fls. 243/248).
Tais contornos, sem a confirmação de déficit
restritivo, a improcedência da demanda há que ratificar.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator